Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-67.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZENIRA DE ARRUDA - CPF: 304.445.431-04 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
.
Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De
Débito
C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais.
Descontos Em Benefício Previdenciário. Comprovação De Filiação Sindical. Regularidade Da Contratação Digital. Ausência De Dano Moral.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude de sentença
de
improced
ência

d
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de entidade sindical. A autora alegou inexistência de contratação válida e descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.
O Ju
iz
sentenciante
reconheceu a validade da contratação digital e a regularidade dos descontos autorizados, com base na apresentação de documentos eletrônicos, biometria facial, assinatura digital e gravação de voz.

II.
Questão Em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se: i) a contratação eletrônica de filiação sindical, mediante assinatura eletrônica e biometria facial, é válida para autorizar descontos em benefício previdenciário;
ii
) a ausência de assinatura manuscrita ou a alegação de desconhecimento da contratação justifica o reconhecimento de inexistência de débito e a indenização por dano moral.

III.
Razões De Decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza associativa/sindical, regida por legislação específica, não sendo configurada como relação de consumo.

4
.
O sindicato apresentou termo associativo, autorização de desconto com assinatura eletrônica, biometria facial e gravação de voz da autora confirmando a adesão, conferindo robustez à prova da contratação.

5
.
A jurisprudência admite a validade da contratação eletrônica, desde que acompanhada de mecanismos de autenticação seguros, como biometria facial e
hash
alfanumérico.

6
.
A condição de vulnerabilidade da autora, por ser idosa, exige cautela na análise da contratação, mas não gera presunção absoluta de incapacidade ou vício de vontade.

7.

A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade da contratação, afastando a possibilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo E Tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de filiação sindical realizada por meio eletrônico, quando acompanhada de assinatura digital, biometria facial e gravação de voz que demonstre a manifestação de vontade da associada. 2. A ausência de assinatura manuscrita não invalida a contratação eletrônica, desde que não comprovados vício de consentimento ou fraude.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5º, X;
CPC,
art
. 373, I; Lei nº 8.213/1991,
art
. 115, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado 1024394-97.2025.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, DJE 22.08.2025; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1000839-58.2024.8.11.0010, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, DJE 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1000941-67.2025.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luzenira
de Arruda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
proposta em face do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (
SINDNAPI)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a regra do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que não houve contratação válida com o Apelado, pois os elementos apresentados na contestação não constituem prova idônea de consentimento, tratando-se de pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável.

Afirma que não assinou contrato, não recebeu documento escrito nem participou de forma consciente do procedimento, ressaltando que no áudio anexado apenas repetiu frases ditadas pela atendente, sem manifestação livre de vontade.

Alega que a falta de assinatura inviabilizou a perícia
grafotécnica
e que os documentos digitais apresentados são unilaterais, desprovidos de robustez, não comprovando vínculo contratual. Ressalta, ainda, que os descontos em benefício previdenciário violam sua dignidade e caracterizam dano moral presumido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados
na inicial
.

Nas
contrarrazões,
o Apelado
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Luzenira
de Arruda

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em face do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
(
SINDNAPI
)
,
alegando
que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor líquido de R$ 2.137,18, do qual, desde novembro de 2022, passaram a ocorrer descontos mensais não autorizados, inicialmente de R$ 48,63, depois majorados para R$ 51,51 e, em 2024, para R$ 53,42.

Afirma
que jamais contratou qualquer operação com
o Réu
, motivo pelo qual os descontos são abusivos e ilegais, acarretando significativo prejuízo à sua subsistência.

Destaca que buscou solução administrativa sem êxito e que, diante da negligência da
R
equerida, vê-se obrigada a recorrer ao Judiciário para obter a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a compensação pelos danos morais sofridos.

Na contestação, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (
SINDNAPI
) refuta integralmente as alegações da Autora, sustentando a regularidade da associação demonstrada por meio da ficha cadastral, autorização de desconto, biometria facial, assinatura eletrônica e gravação de voz.

Destaca que a relação estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, razão pela qual não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo ato ilícito ou má-fé da entidade capaz de justificar a repetição em dobro ou a indenização por danos morais.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os documentos apresentados demonstraram a efetiva contratação digital do empréstimo consignado, com
registro
da assinatura eletrônica, captura de selfie e anexação dos documentos pessoais da autora, além do crédito liberado em sua conta bancária. Destacou a inexistência de indícios de fraude, ilicitude ou vício de consentimento capazes de comprometer a validade da contratação, ressaltando a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Inconformada, a
Autora
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar se a filiação sindical e a consequente autorização de desconto impugnadas resultaram de vício de vontade ou de fraude, a justificar o reconhecimento da inexistência do vínculo associativo e a eventual responsabilização do Sindicato.

Des
de
logo,
a
n
oto que
a
relação jurídica entre a Apelante e o SINDNAPI é de natureza associativa/sindical, não se enquadrando como relação de consumo pura, mas regendo-se por legislação específica (Lei nº 8.213/91,
art
. 115, V).
Ademais
, a vulnerabilidade da Apelante (idosa) impõe a observância da boa-fé objetiva e do dever de informação clara e inequívoca.

No caso,
o Sindicato se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação, juntando o Termo Associativo, o Termo de Autorização de Desconto (que faz menção à assinatura eletrônica e ao desconto de 2,5% do benefício), a captura de
selfie
/biometria facial confrontada com o documento de identidade da Autora, e a menção à gravação de voz de confirmação da adesão.
Esses
elementos confere
m
um grau de segurança suficiente para sustentar a conclusão de que a Autora anuiu ao contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos, desde que sejam apresentados mecanismos de segurança e rastreabilidade que demonstrem a inequívoca manifestação de vontade. A combinação de múltiplos fatores de autenticação (documentos, biometria facial, gravação de voz e termo de adesão com aceite eletrônico) confere um grau de segurança robusto e suficiente para comprovar a filiação.

O fato de a Apelante ser pessoa idosa, por si só, não invalida o negócio jurídico.
A condição de vulnerabilidade deve ser considerada, mas demanda a demonstração de vício de consentimento ou fraude na contratação.
Na
hipótese
, a mera alegação de desconhecimento, sem prova consistente de que os mecanismos de segurança
,
como a biometria facial
,
foram objeto de fraude, não é suficiente para afastar a evidência de adesão apresentada pela entidade sindical.

Ademais, a
alegação da Autora de que apenas repetiu frases ditadas ou de que não possuía plena ciência do procedimento, desacompanhada de prova concreta de fraude no sistema de segurança da entidade sindical ou de utilização ilícita de sua biometria e imagem, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório digital apresentado pelo Apelado.

Além disso, registra-se que a contratação ocorreu por meio eletrônico, com utilização de assinatura eletrônica (
hash
alfanumérico) e biometria facial como instrumentos de autenticação da identidade e da manifestação de vontade. O elemento probatório a ser questionado, portanto, é a validade do procedimento eletrônico, e não a autenticidade de assinatura manuscrita que inexiste nos autos. Por essa razão, mostra-se incabível a realização de perícia
grafotécnica
.

Assim,
como
a Apelante
não demonstrou, nos termos do
art
.
373, I, do CPC, que o desconto foi indevido ou que a documentação apresentada pelo Sindicato é fraudulenta, deve prevalecer a regularidade da filiação.

Reconhecida a validade do vínculo associativo, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébit
o
ou indenização por danos morais, uma vez que inexiste irregularidade capaz de comprometer a relação estabelecida.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. O autor alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, enquanto o sindicato comprovou a regularidade da contratação e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos feitos no benefício do recorrente são indevidos e, em caso positivo, se há direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato recorrido comprovou a regularidade dos descontos ao apresentar termo de autorização de desconto assinado pelo autor e áudio em que o autor afirma estar ciente da associação ao sindicato.

4. A existência de autorização válida exclui a alegação de descontos indevidos, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a devolução de valores ou a indenização por danos morais.

5. A conduta do sindicato enquadra-se no exercício regular de direito, não havendo falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da autorização expressa do consumidor para a realização de descontos em conta corrente exclui a alegação de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante: NU 1068844-96.2023.8.11.0001, Turma
Recursal
Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma
Recursal
, em julgada em 10/07/2024, publicada no DJE em 10/11/2024.

(
TJMT,
Primeira Turma
Recursal
,
Recurso Inominado
1024394-97.2025.8.11.0001,
relatora Juíza de Direito
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
,
p
ublicado no DJE 22/08/2025)
.

(
sem negrito no original
)
.

(
...
)
O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a existência da relação contratual mediante a juntada de contrato eletrônico assinado
digitalmente
,
registros
fotográficos, e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

A prática de
contratação

digital
é legítima e amplamente utilizada no setor bancário, não havendo irregularidade na formalização do contrato por meio eletrônico.

A omissão da parte autora quanto à existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira compromete a tese de inexistência dos contratos impugnados.

Não demonstrada a inexistência da
contratação
ou vício capaz de invalidar os negócios jurídicos, inexiste direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000839-
58.2024.8.11.0010, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

(
sem negrito no original
)
.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 1
8
% (d
ezoito
por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025